Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-90.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SEVERIANA FERREIRA - CPF: 277.391.801-06 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de empréstimo pessoal consignado com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Revisão Contratual combinada com Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1002523-90.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor
por
SEVERIANA FERREIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, e multa de 2% (dois por cento); Concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido em sentença; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como que as custas e despesas processuais sejam
pro-rata
e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo inexistir ilicitude de sua parte, expondo ser válida e regular o contrato celebrado.

Cita que “
em nenhum momento nos autos a parte apelada demonstrou não estar ciente da modalidade contratada, bem como dos encargos e taxas cobradas pelo banco apelante
”.

Menciona que “
a instituição financeira ora apelante, sempre observou todos os princípios contratuais indispensáveis à validação do negócio jurídico ao celebrar contratos, devendo a r. sentença ser totalmente reformada, julgando improcedentes os pedidos da parte apelada
”.

Ainda, expõe que “
diante de toda a documentação apresentada, não há dúvida que o contrato foi firmado nos exatos termos do demonstrado pelo apelante e que numerário foi disponibilizado - a tempo e modo - para o uso e gozo da parte apelada, conforme melhor convinha na ocasião, não devendo ser modificada a cláusula que define o valor dos juros remuneratórios
”.

Ademais, explicita acerca da impossibilidade de devolução dos valores eis que a cobrança é em virtude de disposições contratuais; contudo, está sendo condenada em restituição de valores norteados pela mora do apelado.

Dessa forma, considerando restar comprovado a legalidade da contratação, defende inexistir abusividade contratual no caso em apreço, pugnando seja julgada improcedente a demanda.

A parte autora e apelada, ao apresentar sus contrarrazões recursais, defende que existe falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária apelante no que tange aos descontos indevidos e ausência de solução.

Cita que “
o contrato de adesão se presenta de forma omissa e obscura, nada parecido com as informações posto na contestação ou apelação, exigindo exercício mental e muita imaginação para acreditar que esteja contratando serviço diverso com parcelas pré-definidas e com data de término
”.

Portanto, requer a apelada seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a decisão de primeira instancia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão Contratual combinada com Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1002523-90.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, e multa de 2% (dois por cento); Concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como dirimido em sentença; adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela CGJ/MT; bem como que as custas e despesas processuais sejam pro-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em busca de empréstimo consignado, inicia a relação comercial com a instituição bancária ré, acreditando que o valor emprestado mais os encargos seriam diluídos em suaves parcelas mensais até a liquidação integral do débito.

Menciona que “
após tomar conhecimento que esse empréstimo é feito com a utilização do limite de cartão de crédito e os descontos seriam apenas referentes ao pagamento mínimo do cartão que equivale ao pagamento de parte dos juros, acumulando o capital e os juros remanescentes
”, percebeu que a modalidade é incompatível com o serviço contratado.

Diante de tal situação, considerando que a situação configura falha a prestação do serviço e irresponsabilidade da instituição bancária na liberação do crédito, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, tendo sido julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
.

Irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação, defendendo, em resumo, que inexiste ilicitude de sua parte, expondo ser válida e regular o contrato celebrado, eis que sempre observou todos os princípios contratuais indispensáveis à validação do negócio jurídico. Ao final, aduz acerca da legalidade da contratação, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença a fim de que seja julgada improcedente a demanda.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes aqui em litígio celebraram o documento denominado “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Bonsucesso” (id. 130712810).

A instituição bancária, por sua vez, apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito, não comprova a utilização do mesmo pela parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável (RMC), cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e, desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Nesse diapasão, do contesto dos autos, denota-se que a intenção da parte autora era de contratar empréstimo pessoal consignado, e não cartão de crédito consignado.

Assim, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, em nítida falha no dever de informação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS. “[...]1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido. (N.U 1000368-27.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) [...] (TJMT - N.U 1004978-45.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou a autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Dessa forma, tem-se que deve o contrato entabulado entre as partes aqui em litígio ser adequado nos termos da escorreita sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022